Tribunal: TJES
Processo: 0003101-29.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003101-29.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELOY MONTE JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. TORTURA-PROVA E TORTURA-CONFISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM 1/12. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fabrício Antônio Monte e Eloy Monte Júnior, condenados por tortura com o objetivo de obter confissão (tortura-prova), após constrangerem a vítima mediante violência física e grave ameaça. Os apelantes contestam a sentença, alegando ausência de comprovação de autoria, além de pedirem o reconhecimento de desistência voluntária e a desclassificação para o delito de lesão corporal. Eloy Monte Júnior pleiteia ainda a aplicação da atenuante de confissão no grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve (i) a análise da autoria e materialidade do delito de tortura; (ii) a possibilidade de reconhecimento da desistência voluntária e consequente desclassificação do crime para lesão corporal; e (iii) a aplicação da atenuante de confissão qualificada na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito de tortura estão claramente demonstradas pelas provas produzidas nos autos, que confirmam que os apelantes submeteram a vítima a sofrimento físico e mental para obter confissão.

4. Não se aplica a tese de desistência voluntária, pois o iter criminis foi integralmente percorrido, cessando as agressões após a prática da tortura.

5. A sentença corretamente qualificou o ato dos apelantes como tortura-prova e tortura-confissão, tornando incabível a desclassificação para lesão corporal.

6. Quanto à confissão qualificada de Eloy Monte Júnior, a fração de 1/12 aplicada como atenuante é proporcional, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no AgRg no HC 855.152/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Em crimes de tortura, comprovados os atos de violência e ameaça com o objetivo de obter confissão, não cabe desclassificação para lesão corporal nem reconhecimento de desistência voluntária quando o iter criminis é integralmente percorrido."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 855.152/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003101.29.2018.8.08.0030.

APELANTE: FABRÍCIO ANTÔNIO MONTE e ELOY MONTE JÚNIOR. APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado

trata-se de Apelação Criminal interposta por

FABRÍCIO ANTÔNIO MONTE e ELOY MONTE JÚNIOR,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática do delito de tortura.

Também como mencionado aduzem os apelantes que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito;
2.
Deve ser reconhecida a desistência voluntária, e a desclassificação para fins de reconhecimento da prática de lesões corporais;
3.
Deve ser reconhecida a atenuante de confissão em favor de Eloy Monte Junior no seu grau máximo.

Almejam, com base em tais argumentos, a reforma da sentença impugnada.

Pois bem. A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“... Que no dia 10 de abril de 2018, os
denunciados livre e em união de vontades e des
í
gnios, constrangeram a v
í
tima Eder Fernandes, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento f
í
sico e mental, corn 0 fim de obter conf
i
ss
ã
o.

Apurou-se que os denunciados, que são irmãos, obtiveram informação de sua genitora no sentido de que havia ocorrido um furto na casa pertencente a ELOY, localizada na zona rural (Córrego Piabinha), ocasião em que foram subtraídos vários objetos, tais como uma motosserra, uma roçadeira, uma maquita, uma furadeira, dentre outros.

Diante disso, os denunciados iniciaram, por si só, levantamentos para identificar o possível autor, ao passo que tomaram conhecimento de que a vítima, que já havia

trabalhado para FABRICIO em 2016, teria oferecido uma motosserra para um dono de bar, gerando desconfiança daqueles.

Em razão disso, os denunciados se dirigiram a residência da irma de Eder, onde este se encontrava, indagando-o a respeito dos objetos subtraídos, tendo este negado conhecimento.

Ainda assim, os denunciados amarram a vítima e o colocaram em cima de uma motocicleta, levando-o para local desabitado, onde passaram a lhe desferir socos no rosto e jogaram o referido veículo sobre seu corpo, causando-lhe sofrimento físico e mental, tudo para obter confissão acerca do furto por ele supostamente praticado.

Após tais agressões, os denunciados ainda levaram a vítima ate a propriedade de ELOY, onde o amarram com uma corda, molharam com água fria e o ameaçaram, dizendo que o jogariam na lagoa, tudo com o mesmo fim especifico já mencionado.

Ressalte-se que as agressões só terminaram com a chegada da polícia, que encontrou a vítima Eder amarrado, com muitas lesões no rosto
(...)”.

Após efetivar o estudo dos autos entendo que a materialidade e a autoria do delito imputado aos apelantes restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas desde a gênese, e em juízo.

Quanto a autoria – objeto específico de irresignação,
a resultante da análise das provas concretizadas se projeta de forma clara no sentido de que efetivamente consumou-se as denominadas tortura-prova, e tortura-confissão, eis que os apelantes não sabiam ao certo acerca da autoria do furto, e torturaram a vítima para fins de confissão, para que ela assumisse o que lhes era conveniente.

Tudo como devidamente descrito, transcrito e fundamentado na sentença impugnada, notadamente quanto ao que fora declarado em juízo pela vítima, e pelos depoimentos de policiais que, ao atenderem a ocorrência, após cessados os atos de tortura, destacaram que a vítima se encontrava amarrada e com marcas de “pancadas”.

A prova também revela de forma clara que os denunciados/apelantes torturam e, somente após o ato criminoso, ligaram para a polícia, não havendo que se falar, portanto, em ausência de comprovação de autoria, desistência voluntária ou hipótese de desclassificação.

Fora percorrido todo o iter criminis no caso concreto, revelando-se impossível reconhecer a desistência.

Deve ser dado especial relevância à palavra da vítima no caso concreto, em se tratando de crime cometido às ocultas, e também pela especial relevância pelo que fora declarado por policiais que atuaram na ocorrência.

Em trato continuativo também entendo que a sentença deve ser mantida quanto a pena implementada em face de Eloy Monte Junior, haja vista a juridicidade da aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) em se tratando de confissão parcial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
também
reconhece como adequada a aplicação da fração de 1/12
(um doze avos)
para os casos de confissão qualificada.
(AgRg no AgRg no HC n. 855.152/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________